Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – vício configurado no caso.
3. Constatada a omissão do acórdão tão somente no que se refere à majoração dos honorários recursais devidos em razão da reconvenção, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.